Tribunal: TJBA
Processo: 8015973-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015973-74.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: RICARDO SAMPAIO CERQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERSEGUIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. CITAÇÃO REALIZADA ANTES DO PRAZO DE UM ANO. EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município exequente contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com base nas teses firmadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O crédito tributário em execução era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a extinção do feito ocorreu sob o fundamento de inércia processual e desnecessidade da via judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença que aplica, de ofício e sem prévia intimação da parte, tese firmada em julgamento de repercussão geral; e (ii) determinar se estavam presentes os requisitos autorizadores para a extinção da execução fiscal, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intimação prévia da parte para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF não configura nulidade quando sanada pela oportunidade de ampla discussão em sede recursal, nos termos do art. 277 do CPC e da jurisprudência do STJ. 4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça afasta a nulidade por violação ao princípio da não surpresa quando o contraditório é exercido no curso da instância recursal, não havendo prejuízo processual à parte. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece, de forma cumulativa, dois requisitos para a extinção de ofício da execução fiscal: (i) valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) no ajuizamento; e (ii) ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem citação ou sem localização de bens penhoráveis. 6. No caso em exame, embora o crédito seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o executado foi citado em 23/10/2023 e a sentença extintiva foi proferida em 3/5/2024, ou seja, antes de decorrido o prazo de um ano de inatividade previsto na Resolução CNJ nº 547/2024. 7. A citação válida do executado constitui ato processual apto a caracterizar movimentação útil, evidenciando a regular tramitação da execução fiscal e afastando a alegação de ausência de interesse de agir por inércia da parte exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação prévia da parte para manifestação sobre tese de repercussão geral não gera nulidade quando o contraditório é exercido de forma ampla na instância recursal. 2. A extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige, cumulativamente, crédito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ausência de movimentação útil por mais de um ano, o que não se verifica quando há citação válida dentro do referido período. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8015973-74.2019.8.05.0001, figurando como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelado RICARDO SAMPAIO CERQUEIRA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.